Tribunal: TJES
Processo: 0018182-75.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018182-75.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSEMERI FERREIRA SAMPAIO e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE EX-PROPRIETÁRIOS. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença de improcedência em ação declaratória cumulada com obrigação de fazer, com majoração de honorários advocatícios.

2. Alegação de omissão quanto à ilegitimidade passiva dos autores, decorrente de alienação do imóvel antes da constituição do crédito tributário, e quanto à perda superveniente do objeto, diante de reconhecimento administrativo da exclusão do polo passivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão relevante no acórdão quanto: (i) à extinção da obrigação tributária por perda superveniente do objeto, diante do reconhecimento administrativo de exclusão dos autores do polo passivo; e (ii) à ilegitimidade passiva dos embargantes, em razão de alienação do imóvel antes da constituição do crédito tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A ausência de manifestação sobre o reconhecimento administrativo da inexistência de vínculo obrigacional entre os embargantes e o crédito tributário caracteriza omissão relevante, nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC.

5.
A ilegitimidade passiva é evidenciada pela existência de procuração em causa própria com cláusulas de irrevogabilidade e transferência do domínio, caracterizando alienação definitiva anterior ao lançamento tributário.

6. A omissão sobre esses pontos configura vício sanável por embargos de declaração, nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC.
7. A jurisprudência admite efeitos modificativos nos embargos quando há omissão relevante sobre fato superveniente capaz de influenciar o julgamento da lide.

8. Aplicação da Súmula 392 do STJ, que impede a modificação do polo passivo da execução fiscal após seu ajuizamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos,
para reconhecer a ilegitimidade passiva dos executados no crédito tributário. Inversão do ônus sucumbencial.

Tese de julgamento:
“
1. A alienação do imóvel anterior à constituição do crédito tributário, comprovada por instrumento com cláusulas de irrevogabilidade e transferência de domínio, afasta a legitimidade passiva do alienante
para a cobrança de crédito tributário
.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI, 487, I, 489, §1º, IV, e 85, §11; CTN, arts. 32, 34, 130 e 131.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.249.168/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 11.05.2020; STJ, REsp nº 1.110.551/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 01.02.2010; TJRS, AI nº 70073471732, Rel. Des. Ricardo Torres Hermann, Segunda Câmara Cível, j. 28.06.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer e acolher os embargos de declaração, com efeitos infringentes, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0018182-75.2014.8.08.0024

EMBTES
:

JOÃO BATISTA DALLAPÍCOLA SAMPAIO E
ROSEMERI FERREIRA SAMPAIO

EMBDO
:

M
UNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR:
D
ES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
e
mbargos
de
d
eclaração

opostos
por

Rosemeri Ferreira Sampaio
e João Batista Dallapícola Sampaio
,
inconformados com o acórdão proferido por este Egrégio Órgão Colegiado,
que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença de improcedência dos pedidos formulados na ação declaratória cumulada com obrigação de fazer
, com a consequente majoração dos honorários advocatícios.

Passa-se à análise dos fundamentos deduzidos nos aclaratórios
, os quais apontam omissão relevante no julgado, consubstanciada na ausência de manifestação quanto à alegada
perda superveniente do objeto da demanda
e à
ilegitimidade passiva
ad causam
, decorrente da
alienação do imóvel anteriormente à constituição do crédito tributário e à propositura da execução fiscal
.

Com efeito, a omissão
indicada pelos embargantes
revela-se juridicamente relevante, na medida em que, como se extrai dos autos, os ora embargantes sustentaram, desde a inicial, a existência de
instrumento de procuração em causa própria
, dotado de
cláusulas de irrevogabilidade, transferência de domínio e poderes amplos de disposição
, configurando, segundo doutrina e jurisprudência especializadas, uma
alienação definitiva do direito de propriedade
.
Referido instrumento foi juntado aos autos físicos às fls. 36/37 e devidamente reiterado nas razões recursais.

Além disso, merece destaque o fato de que houve,
no curso da presente demanda, o reconhecimento administrativo, por parte do Município, da exclusão dos embargantes do polo passivo da obrigação tributária
, o que restou
documentado por meio de certidão emitida pela própria Fazenda Municipal
, circunstância que
pode caracterizar o reconhecimento do pedido e, por conseguinte, a perda superveniente do objeto da ação
.

Nesse aspecto, imperioso consignar que,
caso a Fazenda Pública reconheça formalmente a inexistência de vínculo obrigacional com os autores da ação
, resta caracterizada a
falta de interesse processual superveniente
, por ausência de utilidade ou necessidade na prestação jurisdicional, nos termos do
art. 485, VI, do CPC
.

Cumpre, ainda, observar que, nos termos do
art. 489, §1º, IV, do CPC
, considera-se não fundamentada a decisão judicial que
deixa de se manifestar sobre argumento capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
.

Dessa forma, a ausência de enfrentamento quanto aos efeitos jurídicos do reconhecimento administrativo e à possível
ilegitimidade passiva dos embargantes
, bem como à eventual
extinção do feito sem resolução de mérito
, configura vício passível de correção por meio dos presentes embargos de declaração,
inclusive com efeitos modificativos
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já assentou o entendimento de que,
“
havendo omissão relevante sobre fato superveniente suscetível de influenciar na solução da lide, impõe-se a modificação do julgado
”
(AgInt no AREsp 1.249.168/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 11/05/2020).

No que tange à alegada ilegitimidade passiva, é imprescindível destacar a natureza jurídica da
procuração em causa própria
, a qual, conforme lecionam
Orlando Gomes e De Plácido e Silva
(
in
Contratos, RJ: Forense, 18ª Ed., pág. 356)
, possui efeito de
transferência direta e irrevogável do direito real
, desde que preenchidos os requisitos de validade do negócio jurídico.

Ainda que se exija o registro para a produção de efeitos
erga omnes
, tal ausência não impede o reconhecimento da cessão plena e definitiva no plano obrigacional
, especialmente quando há
prova documental robusta da alienação e da assunção da posse pelo adquirente
.

Ainda que se entenda pela necessidade do registro da transferência para efeitos de publicidade
erga omnes
, tal exigência
não descaracteriza a alienação já perfeita e acabada no plano obrigacional
, especialmente quando, como aqui, há demonstração inequívoca da cessão definitiva da posse e do domínio.

Não obstante os dispositivos do Código Tributário Nacional – especialmente os artigos 32, 34, 130 e 131 – e o entendimento firmado no REsp 1.110.551/SP, em sede de recurso repetitivo, que admite a responsabilização solidária de promitentes compradores e vendedores
, o fato é que,
no caso concreto, a constituição do crédito e o ajuizamento da execução ocorreram em face de pessoas que já haviam se desvinculado faticamente e contratualmente do imóvel
, não havendo razoabilidade em lhes imputar a obrigação tributária.

A exegese do art. 34 do CTN, nesse contexto,
deve observar os princípios da boa-fé objetiva, da verdade material e da função social do tributo
, considerando-se que o Município
detém meios de fiscalização suficientes para aferir a titularidade e posse efetivas do bem
, independentemente da atualização cadastral formal.

N
esse sentido,
colhe-se da jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. IMÓVEL VENDIDO. AJUIZAMENTO APÓS TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. SÚMULA 392 DO STJ. ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO JUNTO AO MUNICÍPIO. 1. Hipótese em que a transmissão da propriedade sobre a qual recaiu a exação ocorreu anteriormente à distribuição da execução fiscal, de modo que quem deveria figurar no pólo passivo do título e da execução fiscal são os atuais proprietários dos imóveis, não sendo possível o redirecionamento pretendido pelo exequente. Isso porque, consoante definido na Súmula 392 do STJ (decorrente do REsp nº 1045472/BA, submetido ao rito do artigo 543-C do CPC), embora seja permitida a substituição da CDA, por defeito formal ou material, não é possível a alteração do polo passivo da execução fiscal. 2
. Sobre a responsabilidade do contribuinte pela atualização cadastral já decidiu esta Corte nos Embargos Infringentes nº 70006294524, que "A cobrança de impostos deve sempre obedecer ao estado de fato das coisas e não a mera aparência". Portanto, a obrigação do ente de fiscalizar e de cobrar corretamente se sobrepõe a do contribuinte quanto à iniciativa de atualizar seu cadastro perante a Fazenda Municipal.
NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº 70073471732, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 28/06/2017).

Salienta-se que o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado, concernente a impossibilidade modificação do sujeito passivo da execução, nos termos da Súmula 392 da referida corte.

Diante do exposto, reconhecida a omissão e considerando-se a relevância das matérias suscitadas,
acolho os embargos de declaração, com efeitos modificativos, para reconhecer a ilegitimidade passiva dos embargantes
para
a dívida tributária
, de modo que inexigível o crédito tributário indicado nos autos
,
determinando-
se
, por conseguinte,

a extinção do feito
com resolução do mérito
,
nos termos d
o art
igo
48
7
,
I,

do CPC.

Em razão do novo desfecho,
inverto os ônus sucumbenciais
, condenando o Município ao pagamento de eventuais
custas processuais adiantadas pelos embargantes
, bem como ao pagamento dos
honorários advocatícios fixados na sentença, os quais majoro em R$ 200,00 (duzentos reais)
, nos termos do
art. 85, §11, do CPC
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.